Tribunal: CARF
Processo: 18470.726359/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726359/2018-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.261 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
SOCIEDADE COOPERATIVA HIGICLEAN - COOPERATIVA DE
CONSUMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. NATUREZA JURÍDICA.
A opção pelo Simples Nacional só é válida quando realizada na forma e nos prazos
estabelecidos na legislação de regência.
Comprovado nos autos que não havia pendência impeditiva, relativa à natureza
jurídica constante no cadastro CNPJ, para ingresso da empresa no regime, deve ser
deve ser deferida a solicitação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726359/2018-77
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.261 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726359/2018-77

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-64.552 - 6a Turma
da DRJ/POA, de 26 de março de 2019, que manteve o indeferimento da opção da empresa pelo
Simples Nacional, em virtude de ter sido identificada natureza jurídica vedada no cadastro CNPJ.
Conforme sintetizado no Acórdão da DRJ sobre o indeferimento da opção:
Trata-se de empresa em início de atividade que fez a solicitação de opção pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional em 06/06/2018.
O pedido do interessado foi indeferido em razão da identificação no seu
cadastro da natureza jurídica 214-3 - cooperativa, não permitida à opção, com
fundamento no artigo 3o, § 4o, inciso VI, da Lei Complementar no 123/2006.
A DRJ analisou a argumentação e a documentação apresentada pela empresa em
sua Manifestação de Inconformidade e concluiu que a pendência impeditiva não foi regularizada
no limite legal.
A ementa da decisão encontra-se transcrita a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 17/05/2018
SIMPLES NACIONAL. NATUREZA JURÍDICA VEDADA.
A existência no cadastro da empresa junto à RFB de natureza jurídica
vedada impede a opção pelo Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário em 22/04/2019, com as suas razões
de defesa.
Em suma, a contribuinte enfatiza que, apesar de constar no cadastro CNPJ que
teria natureza de cooperativa (código 214-3), o correto seria cooperativa do ramo de consumo
(código 233-0). Reproduzo trechos do recurso:
Na fl. 54 do Acórdão, é mencionado que a natureza jurídica de uma Sociedade
Cooperativa do ramo de Consumo é 233-0, entendo perfeitamente e segue em anexo
uma pesquisa feita no site do IBGE que diz o mesmo que os senhores Auditores
mencionam, porém, anexei também uma copia do site do Coletor Nacional da RFB,
onde é feito Inscrições, Alterações, Baixas de CNPJ. Irão perceber que não consta o
código discriminado do ramo de Sociedade Cooperativa e sim um único 214-3 -
Cooperativa, assim como no REGIN da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO.
Gostaria que por gentileza se informassem com o pessoal da RFB que acessa CNPJ para
que eles possam esclarecer para os Senhores sobre o sistema, pois acredito que o código
233-0 seja interno e não temos opção de inclui-los.
(...)
Ao final, pede deferimento.
É o relatório.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.261 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726359/2018-77

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
Da análise do presente processo, constatei que não constam dos autos documentos
que determinem a data de ciência do Acórdão no 10-64.552 - 6a Turma da DRJ/POA, de 26 de
março de 2019, mas somente a informação de que “o objeto postado foi roubado” (fls. 89).
Verifica-se que o Recurso Voluntário foi apresentado em 22/04/2019, prazo
interior aos trinta dias da emissão do Acórdão da DRJ, bem como da Intimação DRF/RJ2-
DIORT-EQSIMPLES (fl. 55), que tinha por objeto dar ciência ao contribuinte do resultado do
Acórdão, com data de 02/04/2009.
Dessa forma, considera-se que a apresentação do recurso foi tempestiva.
O recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica legalmente constituído, em
conformidade com documentos constantes dos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Mérito.
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional,
por conter no Cadastro CNPJ informação de que a natureza jurídica da empresa seria vedada à
sistemática de tributação (código 214-3 – Cooperativa).
As sociedades cooperativas em geral estão reguladas pela Lei no 5.764, de 1971,
que definiu a Política Nacional de Cooperativismo e instituiu o regime jurídico das cooperativas.
Tratam-se de sociedades de pessoas de natureza civil, com forma jurídica própria, constituídas
para prestar serviços aos associados.
Estas sociedades podem, com o fim de viabilizar a atividade de seus associados,
adotar qualquer objeto, respeitadas as limitações legais no sentido de não exercerem atividades
ilícitas ou proibidas em lei. Os objetivos sociais mais utilizados em sociedades cooperativas são:
cooperativas de produtores; cooperativas de consumo; cooperativas de crédito; cooperativas de
trabalho; cooperativas habitacionais; cooperativas sociais. 1
Destaca-se, ainda, que, nos termos do art. 69 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de
1997, as sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra e fornecimento
de bens aos consumidores, sujeitam-se, desde 1998, às mesmas normas de incidência dos
impostos e contribuições de competência da União, aplicáveis às demais pessoas jurídicas,
mesmo que suas vendas sejam efetuadas integralmente a associados.

1 Informações extraídas do Capítulo XVH - Sociedades Cooperativas 2018 - Perguntas e Respostas da Pessoa
Jurídica 2018. https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/ecf-escrituracao-
contabil-fiscal/perguntas-e-respostas-pessoa-juridica-2018-arquivos/capitulo-xvii-sociedades-cooperativas-2018.pdf
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.261 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726359/2018-77

No entanto, também deve ser considerado que, em conformidade com a exceção
prevista no inciso VI, § 4o do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, as cooperativas de
consumo podem usufruir do tratamento jurídico diferenciado dispensado aos optantes do Simples
Nacional:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
Sobre a sociedade cooperativa de que tratam os autos, destaco algumas
informações extraídas de seus documentos constitutivos:
 no documento emitido pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA
(fls. 11 e 12), com data de protocolo 15/05/2018, que contem informações sobre o
evento de “abertura da matriz”, consta como nome da empresa “Higiclean –
Cooperativa de Consumo”.
 o protocolo do registro na JUCERJA inclui a Ata de constituição da empresa (fls. 13 a 22), e
o Estatuto Social (fls. 23 a 44) que contém a mesma informação relativa ao nome da
empresa.
 o objeto Social da empresa, conforme discriminado no Estatuto Social, é:
CAPITULO II - Do Objeto Sócial e Objetivos Sociais
Artigo 2o - A Sociedade Cooperativa terá como Objeto Social o Comércio Varejista de
Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal e o Comércio Varejista de
Produtos Saneantes Domissanitàrios:
Parágrafo Único - Proporcionar, aos seus Cooperados Associados e a qualquer outros que
queira adquirir os Produtos de Cosméticos, Perfumaria e de Higiene Pessoal e Materiais de
Limpeza em Gerais, de forma ágil e por preços inferiores aos praticados no mercado.
 e os objetivos sociais:
Dos Objetivos Sociais: a HIGICLEAN não tendo objetivo de lucro e defendendo os
interesses econômicos e sociais de seus Cooperados Associados, se propõe ao seguinte:
a) Viabilizar a periódica atualização de seus Cooperados Associados, através de cursos
de capacitação, trabalhos coletivos, dentre outros mecanismo, praticando todas as
operações ativas, passivas e acessórias própria de Sociedade Cooperativa;
b) Entabular convênios com outras Sociedades Cooperativas e outros setores da
economia, m intuito de minorar os custos e desusas e propagar o ideal mantido pela
Sociedade Cooperativa.
c) Incentivar e promover o intercâmbio entre as entidades congêneres;
d) Promover a formação educacional de seus Cooperados Associados no sentido de
fomentar o Cooperativismo.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.261 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726359/2018-77

e) Elaborar, implementar e executar projetos, realizar pesquisas e desenvolver produtos
nas áreas de venda de bens de consumo;
f) Manter unidades próprias, alugadas, arrendadas ou gerenciar espaços de terceiros para
que seus Cooperadores, através da estrutura de suporte da Sociedade Cooperativa g) A
Sociedade Cooperativa poderá associar-se-á outras Sociedades Cooperativas,
Federações, Confederações de Cooperativas ou a outras Sociedades, visando sempre à
defesa econômica social, o desenvolvimento harmônico e a consecução plena dos
objetivos da mesma e de seu quadro social.
Tais informações estão de acordo com as esperadas para o objeto social / objetivos sociais de
uma cooperativa de consumo.
 Cadastro CNPJ: por meio de consulta efetuada por esta Conselheira em janeiro de 2021
(http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp),
verificou-se que o código de natureza jurídica na data da consulta era o de no 233-0
(Cooperativa de Consumo), o que indica que foi feita a correção da informação no
cadastro.

Com base na livre apreciação da prova para formar a convicção da autoridade
julgadora, prevista no art. 29 do PAF (Decreto no 70.235/72), entendo que a análise em conjunto
destas informações com as alegações da contribuinte em seu recurso, permite concluir que,
desde a sua constituição, o objetivo da empresa era se organizar como cooperativa de consumo, o
que corresponde ao código de natureza jurídica 233-0.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.261 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726359/2018-77

Como se trata da exceção prevista no inciso VI, § 4o do art. 3o da Lei
Complementar no 123, de 2006, dispositivo transcrito acima, deve ser deferida a opção da
empresa pelo Simples Nacional.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital